Tribunal: STF
Processo: AI 371984
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-10
Data de publicação: 2002-09-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Exigência de depósito prévio para admissão de recurso
administrativo. Decisão baseada na jurisprudência desta Corte. 3.
Agravo que não ataca este fundamento. Aplicação do art. 317, § 1º,
do RISTF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.